Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da r. decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à recorrente que autorize e promova o custeio, no prazo de 48 horas, de assistência domiciliar (home care), à parte autora, conforme prescrição médica. Verificada a ausência de recolhimento regular do preparo, foi determinado por esta Relatoria no ID. Num. 68936014 - Pág. 1, o recolhimento em dobro do valor, sob pena de deserção, segundo as normas do art. 1.007, §4o, do CPC. Ocorre que a recorrente deixou transcorrer in albis tal prazo. É a suma dos fatos. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso atrai a normatividade do § 4o daquele artigo, que obriga o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, embora a guia de recolhimento e comprovante de pagamento de ID 69088586 registre a mesma data da interposição do recurso, 18/02/2025, somente vieram aos autos no dia seguinte, 19/02/2025. Sendo assim, uma vez que não houve a comprovação do pagamento do preparo em dobro, embora instada a Recorrente a fazê-lo, resulta que está configurada a deserção, faltando ao recurso pressuposto objetivo para sua admissibilidade. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator